Tribunal: TJDFT
Processo: 0025492-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONFISSÃO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E POR LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL - EXAME DE LOCAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. ADEQUAÇÃO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E OS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DA OFENDIDA DE REPARAÇÃO MÍNIMA ANTE A MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ÓRGÃO MINISTERIAL NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. PROVA DO DANO. DESNECESSIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesões corporais, no contexto da violência doméstica contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida reveste-se de especial valor e credibilidade, mormente quando confirmada por outras provas, especialmente pela confissão espontânea do apelante.

3. Mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o fundamento utilizado pelo Juízo a quo se mostra idôneo para esse fim.

4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.

5. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

6. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima. Precedentes.

8. Recurso conhecido e desprovido.